Tribunal: STJ
Processo: 2160938-95.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205053 - SP (2024/0361953-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G A C
ADVOGADOS
: MANOELA DE PAULA BALDO - SP400043
LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
HABEAS CORPUS.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, no qual se alegava nulidade processual
habeas corpus
por deficiência na defesa técnica, devido à não interposição de recurso de
apelação contra sentença condenatória.
2. O agravante foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A,
, c/c o art. 71, ambos do
caput
Código Penal, e a 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo
art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A condenação transitou em
julgado em
.
12/3/2019
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem
considerando que a não interposição de recurso não configura ausência ou
deficiência de defesa técnica, em razão do princípio da voluntariedade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a não interposição de recurso
de apelação pelo advogado constituído, alegadamente sem procuração nos
autos e com suposta mentira ao cliente, configura nulidade processual por
deficiência de defesa técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da voluntariedade recursal estabelece que a interposição de
recursos é uma faculdade da parte, não configurando, por si só, deficiência na
defesa técnica.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica de que a não
interposição de recurso pelo advogado constituído não configura deficiência de
defesa apta a ensejar nulidade processual.
Documento eletrônico VDA50241106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f6751671-a4e4-48e7-9286-692482bfdb5b

7. A alegação de que o advogado teria mentido ao cliente sobre a interposição
do recurso não foi comprovada nos autos e não é cognoscível pela via do
, pois depende de revolvimento fático.
habeas corpus
8. A questão referente à ausência de procuração nos autos não foi analisada ou
mesmo ventilada perante o Tribunal de origem, não sendo possível a sua
análise sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A não interposição de recurso de apelação pelo
advogado constituído não configura nulidade processual por deficiência de
defesa técnica. 2. O princípio da voluntariedade recursal permite que a decisão
de recorrer ou não insira-se no âmbito da estratégia defensiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 574,
; CF, art. 105, II, .
caput
a
STJ, AgRg no HC n. 761.281-RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
2/4/2025
AgRg no RHC n. 111.241/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
.
3/6/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50241106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f6751671-a4e4-48e7-9286-692482bfdb5b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205053 - SP (2024/0361953-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G A C
ADVOGADOS
: MANOELA DE PAULA BALDO - SP400043
LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
HABEAS CORPUS.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, no qual se alegava nulidade processual
habeas corpus
por deficiência na defesa técnica, devido à não interposição de recurso de
apelação contra sentença condenatória.
2. O agravante foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A,
, c/c o art. 71, ambos do
caput
Código Penal, e a 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo
art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A condenação transitou em
julgado em
.
12/3/2019
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem
considerando que a não interposição de recurso não configura ausência ou
deficiência de defesa técnica, em razão do princípio da voluntariedade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

4. A questão em discussão consiste em saber se a não interposição de recurso
de apelação pelo advogado constituído, alegadamente sem procuração nos
autos e com suposta mentira ao cliente, configura nulidade processual por
deficiência de defesa técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da voluntariedade recursal estabelece que a interposição de
recursos é uma faculdade da parte, não configurando, por si só, deficiência na
defesa técnica.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica de que a não
interposição de recurso pelo advogado constituído não configura deficiência de
defesa apta a ensejar nulidade processual.
7. A alegação de que o advogado teria mentido ao cliente sobre a interposição
do recurso não foi comprovada nos autos e não é cognoscível pela via do
, pois depende de revolvimento fático.
habeas corpus
8. A questão referente à ausência de procuração nos autos não foi analisada ou
mesmo ventilada perante o Tribunal de origem, não sendo possível a sua
análise sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A não interposição de recurso de apelação pelo
advogado constituído não configura nulidade processual por deficiência de
defesa técnica. 2. O princípio da voluntariedade recursal permite que a decisão
de recorrer ou não insira-se no âmbito da estratégia defensiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 574,
; CF, art. 105, II, .
caput
a
STJ, AgRg no HC n. 761.281-RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
2/4/2025
AgRg no RHC n. 111.241/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
.
3/6/2019
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

Trata-se de agravo regimental interposto por G. A. C. contra decisão
de fls. 217-220, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
O agravante alega que foi condenado a 16 anos e 4 meses de
reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, e à pena de 1 ano e 9 meses de
caput
reclusão em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente. A condenação transitou em julgado em
.
12/3/2019
Aduz que impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
alegando nulidade processual por deficiência na defesa técnica, uma vez que o
advogado constituído, à época dos fatos, não interpôs recurso contra a
sentença condenatória, causando prejuízo ao paciente.
Afirma que o advogado anterior teria mentido ao paciente, dizendo
que havia recorrido da decisão, quando na verdade havia perdido o prazo
recursal. Sustentou, ainda, que o referido advogado nem sequer havia juntado
procuração aos autos. Diante disso, pleiteou a desconstituição do trânsito em
julgado da sentença e a reabertura do prazo recursal.
No recurso ordinário, o agravante reitera os argumentos apresentados
na impetração originária, sustentando que houve deficiência na defesa técnica,
caracterizada pela perda do prazo para interposição de recurso contra a
sentença condenatória. Afirma que tal deficiência configura nulidade processual,
em razão do prejuízo causado ao paciente.
Requer seja conhecido do agravo conhecido e a ele seja
dado provimento para ser dado provimento ao recurso ordinário
com o
,
reconhecimento de nulidade processual com base na publicação da sentença
condenatória, a fim de que haja a desconstituição do trânsito em julgado e
reabertura do prazo recursal, para assim ter devida oportunidade de recorrer da
decisão em benefício do réu, seja em quantidade de pena ou fixação de regime
prisional.
É o relatório.
VOTO
O recurso ordinário foi improvido pelos seguintes fundamentos (fls.
217-220 – destaquei):
O recurso ordinário é tempestivo e cabível, nos termos do art.
105, II, , da Constituição Federal, razão pela qual dele conheço.
a
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

No mérito, contudo, não merece provimento.
A controvérsia cinge-se à alegação de nulidade processual por
deficiência na defesa técnica, em razão da não interposição de
recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que teria
causado prejuízo ao paciente.
Inicialmente, cumpre destacar que vigora no sistema processual
penal brasileiro o princípio da voluntariedade recursal, segundo
o qual a interposição de recursos é uma faculdade da parte, e
não uma obrigação, conforme se depreende do art. 574,
,
caput
do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, a decisão de
recorrer ou não de uma decisão judicial insere-se no âmbito da
estratégia defensiva, não configurando, por si só, deficiência na
defesa técnica.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça de que a não interposição de recurso pelo advogado
constituído não configura deficiência de defesa apta a ensejar a
nulidade processual.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. RÉU
HABEAS CORPUS
CONDENADO
POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
REVISÃO
CRIMINAL
INDEFERIDA
NA
ORIGEM.
AFASTADA A TESE DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA
DA DEFESA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523
DO STF. ALEGADAS NULIDADES NA DECISÃO DE
PRONÚNCIA SUPERADAS PELA SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. 'A falta de interposição de recursos contra o acórdão
condenatório
pelo
advogado
então
constituído,
devidamente intimado de seus termos, não pode ser tida
como nulidade por ausência ou deficiência de defesa
técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio
da voluntariedade (art. 574,
, do CPP)' (HC n. 430.553
caput
/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
) (grifamos).
2/8/2018
13/8/2018
2. 'Esta Corte Superior possui entendimento de que a
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna
prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na
decisão de pronúncia' (AgRg no RHC n. 195.499/CE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 761.281-RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Julgado em
, Sexta Turma,
2/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO TRIBUNAL DE
ORIGEM
.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDADE RECURSAL. DIVERGÊNCIA DA
DEFESA TÉCNICA ATUAL COM A ATUAÇÃO DOS
ADVOGADOS
ANTERIORMENTE
CONSTITUÍDOS.
MERO INCONFORMISMO.
1. O exame dos autos da ação penal de origem, que nesta
Corte Superior encontra-se autuada como AREsp n .
2.377.490/RS, permite constatar que os antigos defensores
constituídos pelos agravantes se manifestaram nas
oportunidades
que
lhes
competia,
inclusive
com
participação nas audiências realizadas no primeiro grau de
jurisdição, bem como apresentaram alegações finais,
apelação e recursos extraordinário e especial. Os
advogados escolhidos pelos réus puderam exercer
livremente a atividade profissional, com a autonomia e a
independência conferidas pela Lei n . 8.906/1994 à
advocacia brasileira.
2. A divergência dos atuais procuradores a respeito da
linha defensiva eleita pelos antigos patronos dos
agravantes, por si só, não justifica a anulação dos atos
processuais por estes últimos praticados, pois isso não é
suficiente para a demonstração de eventual prejuízo
suportado pelos réus.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "[a] ausência de interposição do recurso [...] pelo
advogado anteriormente constituído não enseja o
reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante
do caráter de voluntariedade do recurso, sua não
interposição não implica ausência de defesa" (AgRg no
RHC n. 111.241/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) . Precedentes
3/6/2019
.
(grifamos)
4. No caso, prevalece a orientação estabelecida pela
Súmula n. 523 do STF de que, "[n]o processo penal, a falta
de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência
só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", o
que não se verifica na espécie .
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 779.461-RS, de minha relatoria, julgado
em
, Sexta Turma, DJe de
.)
23/10/2024
25/10/2024
Vale ressaltar, ainda, que a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal
Federal estabelece que:
[...] no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu.
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

Assim, para que se reconheça a nulidade processual por
deficiência de defesa, é necessário que se demonstre o efetivo
prejuízo causado ao réu.
No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Tribunal de
origem e pelo Ministério Público Federal, não ficou demonstrado
que a não interposição de recurso de apelação tenha ocorrido
com o fim de prejudicar o réu. Ao contrário, tal decisão pode ter
se dado por diversas razões, inclusive de cunho subjetivo ou por
estratégia processual.
Quanto à alegação de que o advogado constituído à época teria
mentido ao paciente, dizendo que havia recorrido da decisão,
quando na verdade havia perdido o prazo recursal, trata-se de
questão que, além de não comprovada nos autos, não é
cognoscível pela via estreita do
, pois depende
habeas corpus
de inviável revolvimento fático.
No que se refere à suposta ausência de procuração nos
autos, registro que esta alegação não foi analisada ou mesmo
ventilada perante o Tribunal de origem, não sendo possível a
sua análise sob pena de indevida supressão de instância.
Mesmo assim, tal circunstância, por si só, não é capaz de
invalidar os atos praticados pelo advogado, uma vez que o
paciente foi efetivamente representado durante todo o processo,
com a apresentação de defesa prévia e alegações finais, não
havendo indício de abandono da causa.
Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público Federal:
[...] não bastam alegações genéricas após mais de 5 anos
do trânsito em julgado de que o réu foi prejudicado,
devendo ficar comprovado que outra seria sua sorte caso o
atual defensor tivesse ofertado a apelação, ônus do qual
não se desincumbiu.
Portanto, não se observa, no caso em análise, a ocorrência de
nulidade processual por deficiência na defesa técnica.
Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça,
ao recurso
nego provimento
ordinário em
.
habeas corpus
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem em
assim fundamentando (fl. 169):
habeas corpus
[...] em se tratando de ato voluntário da parte, a não interposição
de recurso não se confunde, evidentemente, com ausência ou
deficiência de defesa técnica", e que "o fato de ter optado pela
não interposição do recurso de Apelação, não havendo prova de
que o fez com o fim de prejudicar o réu, indubitavelmente, não
enseja nulidade processual.
Tal como demonstrado na decisão agravada, esse entendimento não
destoa da jurisprudência desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

AGRAVO REGIMENTAL NO
. RÉU
HABEAS CORPUS
CONDENADO
POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
REVISÃO
CRIMINAL
INDEFERIDA
NA
ORIGEM.
AFASTADA A TESE DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA
DA DEFESA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523
DO STF. ALEGADAS NULIDADES NA DECISÃO DE
PRONÚNCIA SUPERADAS PELA SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. 'A falta de interposição de recursos contra o acórdão
condenatório
pelo
advogado
então
constituído,
devidamente intimado de seus termos, não pode ser tida
como nulidade por ausência ou deficiência de defesa
técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio
da voluntariedade (art. 574,
, do CPP)' (HC n. 430.553
caput
/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
) (grifamos).
2/8/2018
13/8/2018
2. 'Esta Corte Superior possui entendimento de que a
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna
prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na
decisão de pronúncia' (AgRg no RHC n. 195.499/CE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 761.281-RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Julgado em
, Sexta Turma,
2/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025
PENAL.

SUBSTITUTIVO
DE
HABEAS
CORPUS
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
DA
REVISÃO
CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DA
DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR
PARTE DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS À ÉPOCA.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDADE
RECURSAL.
SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
DIVERGÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ATUAL COM A
ATUAÇÃO
DOS
ADVOGADOS
ANTERIORMENTE
PACIENTE
CONSTITUÍDOS. MERO INCONFORMISMO.
QUE NÃO FOI ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE
APELAR
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL QUANTO À
CIENTIFICAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DIREITO DE
RECORRER.
PRECEDENTES.
CONCESSÃO
DO
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERDA DO
OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 841.807/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de

26/2/2025
10/3/2025 –
grifei.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49887665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: 1728b92c-a974-4383-8ac1-2c9dfd99d4ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 205.053 / SP
Número Registro: 2024/0361953-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00235879520178260506 00294469220178260506 21609389520248260000 235879520178260506
294469220178260506
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G A C
ADVOGADOS
: MANOELA DE PAULA BALDO - SP400043
LETYCIA ANTINORI - SP412645
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G A C
ADVOGADOS : MANOELA DE PAULA BALDO - SP400043
LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 1b46f672-379e-4a9b-8cf9-f5c35e71ac2d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 1b46f672-379e-4a9b-8cf9-f5c35e71ac2d